Tribunal: CARF
Processo: 13888.910241/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910241/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.092 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.089, de 27 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.910239/2009-40, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910241/2009-19
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônico, por intermédio da qual a
contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (Cofins, código de arrecadação 2172), concernente ao
período de apuração 09/2005.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente processo,
ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente utilizados para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Inconformada com o indeferimento do PER, a contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade, na qual, após a apresentação dos fatos, explica que o pedido de
restituição/compensação refere-se a créditos decorrentes de pagamentos a maior em razão da
exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição.
A lide foi decidida pela DRJ, que concluiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade apresentada, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofins.
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, com ênfase a inconstitucionalidade
do ICMS no cômputo da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins. Pugna pela aplicação
do Princípio da Verdade Material e junta ao recurso registro de apuração de ICMS.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/09/2010 (fl.1026) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/09/2010 (fl.1037) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
II – Do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/Cofins:
A demanda cinge-se na análise de direito creditório por recolhimento indevido ou a
maior das contribuições ao PIS e Cofins pela alegação da indevida inclusão do ICMS
nas suas bases de cálculo.
As alegações da recorrente foram objeto de apreciação pelo STF RE 574.706/PR,
afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a tese “O
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Portanto no que diz respeito a tese apresentada no presente Recurso Voluntário,
identifica-se que a alegação de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por
decisão do STF, afetada por repercussão geral, que por força regimental vincula este
Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Em decisão de embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido, o STF ainda
especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do Parecer Cosit no 10 de 1o de julho de 2021, emitido pela SRFB, in
verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. BASE DE
CREDITAMENTO. REPERCUSSÕES DA DECISÃO DO STF.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

Tendo em vista a decisão do RE 574.706 pelo STF e dos respectivos embargos
declaratórios, tem-se que:
Na apuração da Cofins incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado
na Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o
preço da mercadoria;
Na apuração dos créditos da Cofins a compensar, o valor do ICMS destacado na
Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço
da mercadoria.
Pelo alegado, cabe a este Conselho reproduzir as decisões do Pretório Excelso, de
maneira que se faz dispensável discorrer sobre a tese arguida, mas apenas a apreciação
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, que ora passo à análise.
III – Da liquidez e certeza do crédito tributário:
Como relatado trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação,
referente a pagamento indevido ou a maior de Cofins, período de apuração
setembro/2003, no valor de R$ 20.126,95 (que corresponde a uma parte do pagamento
efetuado em 15/10/2003, sob o código 2172, no valor total de R$ 153.776,33).
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual indefere a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
A decisão de piso, ao analisar o pleito da contribuinte, julgou improcedente o pleito da
contribuinte, diante da afirmativa de que que não há previsão para a exclusão do valor
devido a título de ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, ademais, não foram
apresentadas provas do indébito alegado.
No Recurso Voluntário, a contribuinte refutou a questão de direito e, utilizando o
princípio da verdade material, apresentou documentos – cópias de páginas do livro de
apuração do ICMS no 12 do período de janeiro a dezembro de 2003 -, que poderiam
comprovar que houve recolhimento da exação tendo o ICMS em sua base de cálculo.
Ao analisar o caso concreto em testilha e a nova documentação anexada aos autos,
entendo que não assiste razão à contribuinte em seu pleito.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe os artigos 170 do Código Tributário Nacional2.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da
comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Portanto, a demonstração da certeza e liquidez do crédito é condição sine qua non para
que a Autoridade Fiscal possa apurar a sua existência e extensão. De clareza cristalina a
regra para transmissão de PER/DCOMP: demonstração da certeza e liquidez. Portanto,
quando da alegação de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência
enunciada em Lei que se prove a liquidez e certeza do direito em debate.
É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele que
alega o direito em discussão. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o
contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e convergentes,
a verossimilhança de suas alegações.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

reconhecimento do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No
mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil5.
Ainda, sobre o ônus da prova, transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226, proferido
pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual me curvo para adotá-lo
neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise do pedido de ressarcimento a verificação
da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Nesse contexto, para se constatar a veracidade do alegado pela recorrente, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação do pagamento a maior ou indevido
em cotejo ao que deveria ter sido pago pelo contribuinte.
Conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (grifou-se)
No presente caso, a prova a ser produzida corresponde ao recolhimento de ICMS, seu
respectivo valor, sua composição na base de cálculo, e o comparativo do quantum
efetivamente recolhido (com ICMS) e o quantum que deveria ter sido recolhido (sem
ICMS).
Dessa forma, o livro de apuração do ICMS, assim como as notas fiscais do período, são
instrumentos de prova capaz de demonstrar o montante de ICMS que incidiu nas
operações ou prestações de serviços sujeitos ao imposto no período, para fins calcular o

3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

montante de PIS indevidamente recolhido por se ter incluído estes valores de ICMS na
sua base de cálculo.
Entretanto, não fez carrear aos autos, por intermédio de sua manifestação de
inconformidade, qualquer prova documental, contábil e fiscal, capaz de comprovar a
existência do crédito.
IV - Documento acostado aos autos somente na fase recursal:
Quanto ao documento aportado aos autos juntamente com a peça recursal - cópias de
páginas do livro de apuração do ICMS - a possibilidade de conhecimento desse novo
documento, não oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto no
70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em
que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas acima, tampouco apresenta razões por não tê-los trazidos no
momento processual adequado.
Portanto, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter reunido
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais
em outro momento processual.
De outro lado, é pacífica nesta Turma a compreensão de que “as provas apresentadas
com o recurso voluntário poderiam ser conhecidas com o objetivo de esclarecer um
ponto obscuro, complementar uma demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que
foi anteriormente apresentado, algo próprio do desenvolvimento da marcha processual.
O que se configura inadmissível é a invocação da busca da verdade material com vistas
a propiciar ao recorrente a oportunidade de suprir sua própria omissão em fase
anterior” (Acórdão no 9303006.241).
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa Nunes Girard, no
acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de
decidir, vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os
parâmetros legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de
razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral,
só deveria alcançar este Conselho após a apreciação da matéria pela primeira
instância. Ao admitir o início da produção de provas em fase de recurso
voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma
supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual
estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer
prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade,
exceto se demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo
de força maior ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos
aos autos após a juntada da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea
de documentos, dita o comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição
fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa
por sua apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em
nenhuma das alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência,
configurada está a preclusão temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em
prol da verdade material, que é um princípio caro ao processo administrativo
fiscal, mas não absoluto, como muitas vezes se pretende. Deve o julgador
procurar o equilíbrio com os demais princípios, em especial como os princípios
da legalidade e do devido processo legal, principalmente porque se trata de
afastar a aplicação de um dispositivo legal que determina expressamente a
preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de
inconformidade. Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso
voluntário poderiam ser conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto
obscuro, complementar uma demonstração já iniciada ou reforçar o valor
do que foi anteriormente apresentado, algo próprio do desenvolvimento da
marcha processual. O que se configura inadmissível é a invocação da busca
da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a oportunidade de
suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro
Winderley Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos
de decisões em Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem
como os Acórdãos no 9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no
9303006.241 da conselheira Vanessa Cecconello e no 9303005.413 do
conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de julgamentos realizados
nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir
da conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em
sessão de julgamento realizada em 25/01/2018:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em
detrimento do princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo fiscal. Ocorre que não ficou demonstrada no caso em exame
qualquer das hipóteses autorizadoras do acolhimento das provas
apresentadas somente na fase recursal, quais sejam: (a) impossibilidade de
apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam referentes a fato ou a direito
supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no
acórdão recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis
trazidos pelo Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam
suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por
conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a
Contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais
provavelmente estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem
sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no
julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes. Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e
demonstrando, a empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito
pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das alegações e do
conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
(grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por
precluso o direito de produzir provas e não conheço da documentação juntada
aos autos.
Ressalta-se que o documento apresentado junto ao recurso voluntário poderiam ter sido
juntados quando do protocolo da manifestação de inconformidade, o que de fato não
ocorreu, e mesmo com a sua juntada tardia, não tem a força necessária para comprovar a
existência do crédito pleiteado pela recorrente, conforme se vislumbra dos excertos
acima trazidos.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo persistir
na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.092 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.910241/2009-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital